Tribunal: TJDFT
Processo: 0753311-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753311-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ ALVES MARTINS AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela BEATRIZ ALVES MARTINS contra a decisão proferida em busca e apreensão convertida em execução (0720830-44.2023.8.07.0009) movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., que indeferiu a impugnação à penhora SISBAJUD, consolidada em R$ 259,60 (ID 251780674 na origem), ao fundamento de que o limite de 40 salários-mínimos se restringe às aplicações em caderneta de poupança e afins. Em suas razões recursais pede, preliminarmente, a gratuidade de justiça. Para tanto, afirma que exigir o preparo do agravo cerceia a defesa da agravante. Junta jurisprudência. Pede a dispensa do preparo recursal Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê, porém, critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. Na origem, a agravante pediu a gratuidade de justiça na contestação (ID 183313551, págs. 2-4, na origem), sem nunca juntar os documentos exigidos para o exame do benefício (ID 184128194 na origem). Não bastasse, buscou novamente discutir sua miserabilidade na impugnação à penhora objeto do pedido principal deste agravo sem colacionar nenhum dado de suas contas e renda, se resumindo a declarar, sem prova, tratar-se de brigadista. Assim, impossibilitado de examinar eventual subsunção da agravante à hipossuficiência jurídica, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), o caso é de indeferimento da benesse. Nessa linha argumentativa, já entendeu esse egrégio Tribunal, conforme acórdão n. 1361707. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator